Tribunal: TJSP
Processo: 1008413-48.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Tese de ilegitimidade passiva da esposa do adquirente. Imóveis adquiridos que integram o patrimônio comum do casal, havendo comunicação da dívida em cobro. Preliminar rejeitada.
Teórica mora creditoris. Mora do credor se caracteriza na hipótese de recusa do recebimento (art. 394 do Código civil), o que pressupõe a realização

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Tese de ilegitimidade passiva da esposa do adquirente. Imóveis adquiridos que integram o patrimônio comum do casal, havendo comunicação da dívida em cobro. Preliminar rejeitada.
Teórica mora creditoris. Mora do credor se caracteriza na hipótese de recusa do recebimento (art. 394 do Código civil), o que pressupõe a realização de oferta de pagamento pelo devedor. Hipótese dos atos na qual somente houve a oferta de pagamento em 2017, inobstante a existência de prestações vencidas desde 2013. Ausência de oportuna oferta de pagamento que obsta a caracterização da recusa de recebimento, indispensável à configuração de mora creditoris.
Reconvenção por meio da qual os réus pleiteiam a consignação em pagamento de parcela do crédito de cobrança, com a correlata extinção do crédito da apelada. Hipótese dos autos que não apresenta quaisquer das circunstâncias enumerada pelo art. 335 do Código Civil. Inobservância do vencimento da obrigação que obsta o acolhimento da pretendida consignação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008413-48.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes JULIO CESAR
BREDA FLAUZINO e ROSANGELA CRISTIANE QUIEZI FLAUZINO, é apelado
PORTAL LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008413-48.2017.8.26.0047 -Voto no 28.803
2
Voto no 28.803
Apelação no 1008413-48.2017.8.26.00047
Comarca: Assis 2a Vara Cível
Ação: Cobrança
Apelante: Julio Cesar Breda Flauzino e outra
Apelante: Edson de Paula Soares
Apelado: Portal Loteadora e Incorporadora S/s Ltda
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Tese de
ilegitimidade passiva da esposa do adquirente.
Imóveis adquiridos que integram o patrimônio
comum do casal, havendo comunicação da dívida
em cobro. Preliminar rejeitada.
Teórica mora creditoris. Mora do credor se
caracteriza na hipótese de recusa do recebimento
(art. 394 do Código civil), o que pressupõe a
realização de oferta de pagamento pelo devedor.
Hipótese dos atos na qual somente houve a oferta
de pagamento em 2017, inobstante a existência de
prestações vencidas desde 2013. Ausência de
oportuna oferta de pagamento que obsta a
caracterização
da
recusa
de
recebimento,
indispensável à configuração de mora creditoris.
Reconvenção por meio da qual os réus pleiteiam a
consignação em pagamento de parcela do crédito
de cobrança, com a correlata extinção do crédito
da apelada. Hipótese dos autos que não apresenta
quaisquer das circunstâncias enumerada pelo art.
335 do Código Civil. Inobservância do vencimento
da
obrigação
que
obsta
o
acolhimento
da
pretendida consignação. Recurso desprovido.
Apelam os réus da r. sentença (fls. 117/121)
que rejeitou a reconvenção e julgou parcialmente procedente a ação,
condenando-os no pagamento das prestações inadimplidas de
compromisso de compra e venda a serem apuradas em fase de
liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008413-48.2017.8.26.0047 -Voto no 28.803
3
Afirmam a ilegitimidade passiva de Rosangela,
a qual não figurou como parte nos contratos.
Asseveram a mora do credor, o qual não
disponibilizou meios que permitissem ao apelante o pagamento,
devendo ser admitido o pedido de consignação do débito formulado
em reconvenção. Requerem o provimento do recurso.
Recurso preparado e respondido (fls. 155/160).
É o relatório.
Da tese de ilegitimidade passiva ad causam da
corré
Cuida-se de ação por meio da qual a apelada
busca a condenação dos apelantes no pagamento das prestações
inadimplidas pertinentes a compra de dois lotes pelo apelante Júlio
Cezar.
A r. sentença apelada rejeitou a tese de
ilegitimidade passiva de Rosangela em razão de se tratar de dívida
atrelada à aquisição de bem comum, na constância da sociedade
conjugal.
Com efeito, o art. 1.660 do Código Civil
estabelece que são comunicáveis os bens adquiridos onerosamente
na constância do casamento, verbis:
“Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por
título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges”.
Outrossim, tratando-se de dívida pertinente à
aquisição de bem comum, há responsabilidade do patrimônio comum
do casal (art. 1.663, I, do Código Civil).
Verifica-se, portanto, a legitimidade passiva da
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008413-48.2017.8.26.0047 -Voto no 28.803
4
Da teórica mora do credor
Os apelantes afirmam a mora da autora a qual
deixou de emitir os boletos bancários necessários ao pagamento e
não indicou conta bancária em que os depósitos pudessem ser
realizados.
O art. 394 do Código Civil considera em mora
o credor que se recusar a receber a prestação no tempo, lugar e
forma avençados, verbis:
“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não
efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo,
lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”.
Nessa medida, observa-se que a mora do
credor se caracteriza na hipótese de recusa do recebimento, o que
pressupõe a realização de oferta de pagamento pelo devedor.
Nesse sentido, doutrina Giovanni Ettore Nanni,
verbis:
“A mora creditoris ocorre na hipótese de oferta da
prestação pelo devedor, em que o credor se recusa a recebê-la no
tempo, lugar e forma prescrita pela lei ou a convenção estabelecer.
[...] É preciso que o devedor ofereça a prestação. Ele
há de ter pronta a prestação, de tal maneira que, se o credor a quer
receber, nada mais se oponha a isso. Deve ocorrer a tentativa de
cumprimento, mediante a oferta, que deve preencher os
pressupostos do adimplemento, leia-se, subjetivos (quem e a quem
pagar), objetivos (o que e onde pagar) e temporal (quando pagar). A
tentativa de oferta pelo devedor deve ser efetiva, indubitável,
consoante a boa-fé” (Comentários ao Código Civil: Direito Privado
Contemporâneo Coord. Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p. 629 e 644).
Na peculiaridade dos autos, embora os
apelantes afirmem não ter recebido os boletos para pagamento das
prestações vencidas após o ajuizamento da ação consignatória,
somente houve a notificação da apelada para recebimento em 2017,
inobstante houvessem prestações vencidas desde outubro de 2013
sem pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008413-48.2017.8.26.0047 -Voto no 28.803
5
Nessa medida, não se verifica a alegada mora
creditoris.
Do pedido de consignação em pagamento
Os
apelantes
articularam,
por
meio
de
reconvenção, o depósito da quantia de R$ 14.630,58, com a correlata
extinção do débito, o que restou rejeitado pela r. sentença apelada.
Com efeito, a consignação ao pagamento tem
lugar quanto caracterizada uma das hipóteses do art. 335 do Código
Civil, verbis:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar
receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no
lugar, tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for
desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de
acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente
receber o objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.
Todavia, na peculiaridade dos autos, não está
configurada nenhuma das hipóteses que autorizam a consignação do
pagamento, sobretudo em face do ajuizamento de ação de cobrança.
Outrossim, consoante exegese do art. 544, III,
do CPC, cabia os devedores a realização do depósito no prazo
contratual de pagamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Os apelantes sequer comprovaram a totalidade
dos depósitos judiciais que afirmam ter efetivado em ação
consignatória anterior, resultando na determinação pela r. sentença de
liquidação do débito para apuração do montante efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008413-48.2017.8.26.0047 -Voto no 28.803
6
inadimplido.
Por
conseguinte,
não
se
tratando
de
consignação oportuna e integral do saldo devedor, é incabível o
deferimento do depósito judicial com eficácia extintiva da obrigação.
Por esses fundamentos, nego provimento ao
recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários sucumbenciais devidos à apelada para 12% do valor da
condenação.
RÔMOLO RUSSO
Relator